Tribunal: TJDFT
Processo: 0702937-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSÃO VITALÍCIA.
I. CASO EM EXAME
Apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação indenizatória por danos morais decorrentes de erro médico em cirurgia.
A controvérsia recursal consiste em verificar a responsabilidade civil estatal por atendimento supostamente ineficiente na rede pública de saúde para tratamento de fraturas após acidente automobilístico durante a pandemia da Covid-19.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade do Ente Federado pelo atendimento inadequado e moroso ao demandante, resultando em sequelas e necessidade de cirurgias; e (ii) estabelecer se é devida a reparação por dano material (pensionamento) e moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Constituição Federal, no §6o do art. 37, estabelece a responsabilidade objetiva do Estado, baseada na teoria do risco administrativo
A responsabilidade civil estatal, segundo o Supremo Tribunal Federal, é sempre objetiva, independentemente da natureza do ato causador do dano
No caso dos autos, ficou comprovado que o autor foi vítima de acidente de trânsito e sofreu fratura exposta de fêmur direito, sendo atendido e operado no HRT com fixador externo
A prova técnica indicou que a consolidação viciosa ocorreu devido à não realização da cirurgia definitiva dentro do prazo adequado
A responsabilidade civil objetiva pode ser excluída no caso de rompimento do nexo causal, mas no presente caso, não se pode afastar a responsabilidade do Estado
A jurisprudência reconhece o dever de pensionamento da vítima pela debilidade causada na funcionalidade do seu corpo, capaz de reduzir sua capacidade laboral
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso do DISTRITO FEDERAL desprovido. Recurso adesivo do autor parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A responsabilidade civil do Estado é objetiva e independe da natureza do ato causador do dano.
É devida a indenização por danos morais e materiais, incluindo pensionamento vitalício, quando comprovada a redução da capacidade laboral da vítima.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 950; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 841526, Rel. Min. Luiz Fux, j. 30.03.2016; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1.993.661/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 14.11.2022